Tribunal: STF
Processo: RE 417871
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-02-15
Data de publicação: 2005-02-15

Ementa:
EMENTAS: RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade.
Auto-aplicabilidade do art. 53, IV da Constituição. Concessão de
assistência médico-hospitalar gratuita prevista no Dispositivo
Transitório, a dependentes de ex-combatentes da 2ª Guerra Mundial.
Agravo regimental não provido. O art. 53, IV, do ADCT, é norma de
eficácia plena e aplicabilidade imediata